Tribunal: TJSP
Processo: 2027730-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteados pelo exequente. Inconformismo. Acolhimento. Benefícios que podem ser requeridos a qualquer tempo – artigo 99, § 1o do CPC. Exequente que apresentou declaração de hipossuficiência, corroborada pela declaração de imposto de renda – não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteados pelo exequente. Inconformismo. Acolhimento. Benefícios que podem ser requeridos a qualquer tempo – artigo 99, § 1o do CPC. Exequente que apresentou declaração de hipossuficiência, corroborada pela declaração de imposto de renda – não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, não sendo suficiente apenas o fato de se tratar o requerente de advogado – artigo 99, §§ 2o e 3o do CPC. Estado de hipossuficiência que pode ser impugnado pelo interessado – pagamento de até o décuplo das custas judiciais como sanção em caso de má-fé – artigo 100, caput e parágrafo único, do CPC. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027730-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante JESSE
VALERIANO DA SILVA, é agravada BRASLAR CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027730-54.2020.8.26.0000 -Voto no 36627
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027730-54.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Jesse Valeriano da Silva (exequente)
AGRAVADA: Braslar Construtora Ltda. (executada)
COMARCA: Jacareí Segunda Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM No 0005988-38.2019.8.26.0292
VOTO: 36627
Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu os
benefícios da justiça gratuita pleiteados pelo exequente.
Inconformismo. Acolhimento. Benefícios que podem ser
requeridos a qualquer tempo
artigo 99, § 1o do CPC.
Exequente que apresentou declaração de hipossuficiência,
corroborada pela declaração de imposto de renda não há nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para concessão dos benefícios da justiça gratuita, não sendo
suficiente apenas o fato de se tratar o requerente de advogado
artigo 99, §§ 2o e 3o do CPC. Estado de hipossuficiência que
pode ser impugnado pelo interessado pagamento de até o
décuplo das custas judiciais como sanção em caso de má-fé
artigo 100, caput e parágrafo único, do CPC. Decisão
reformada. Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jesse
Valeriano da Silva contra decisão (fls. 16 dos autos originários MM. Juiz de Direito Dr.
Maurício Brisque Neiva) que, nos autos do “cumprimento de sentença” movido em face de
Braslar Construtora Ltda., indeferiu os benefícios da justiça gratuita por ele requeridos nos
seguintes termos:
Vistos.
Fls. 76/93: indefiro o pedido justiça gratuita, uma vez que casuístico,
destinado apenas a agora eximir a parte exequente do pagamento dos valores
relativos ao incidente de cumprimento de sentença, bem como porque ausentes
os requisitos da hipossuficiência, sendo que até a presente data, não havia sido
feito, em nenhuma oportunidade (inicial ou outras petições), o pedido deste
benefício.
Prossiga-se com a decisão de fls. 59/63, devendo o autor recolher a taxa
devida para a realização das pesquisas de bens requeridas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027730-54.2020.8.26.0000 -Voto no 36627
3
Int.”
Pugna o exequente, ora agravante, pela reforma da decisão
agravada a fim de que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita. Sustenta que os
mencionados benefícios podem ser requeridos a qualquer tempo. Alega, também, que os
documentos por ele juntados, em especial sua declaração do imposto de renda, aliados a
declaração de hipossuficiência, são suficientes para demonstrar que não possui condições
de arcar com as custas e despesas processuais. Afirma que o fato de ser profissional liberal
não quer dizer que é pessoa abastada e que a verba executada possui natureza alimentar.
Invoca os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Requer, por fim, a concessão de
efeito suspensivo ao presente recurso.
Os autos foram distribuídos a esta Nona Câmara de Direito
Privado, mais especificamente a este Relator, em 19 de fevereiro de 2020 (fls. 16) e, em 20
de fevereiro, o recurso foi recebido com o efeito suspensivo pleiteado e com determinações
para o seu regular processamento (fls. 17).
O exequente, ora agravado, peticionou juntando documentos
(fls. 21 e seguintes) e certificou-se nos autos o decurso do prazo legal sem que a executada,
ora agravada, apresentasse contraminuta (fls. 30).
Os autos foram conclusos para julgamento em 15 de abril de
2020.
É o relatório do necessário.
Merecem
amparo
os
argumentos
apresentados
pelo
exequente, ora agravante, para que seja reformada a respeitável decisão proferida em
Primeiro Grau.
Por primeiro, esclareça-se que, tendo em vista o quanto
disposto no artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Se superveniente
à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição
simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso”, patente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027730-54.2020.8.26.0000 -Voto no 36627
4
possibilidade de se pleitear a concessão dos benefícios da justiça gratuita a qualquer
tempo.
Resta analisar se o exequente, ora agravante, faz jus aos
benefícios da justiça gratuita, sendo certo que, quanto a uma tal questão, deve se ter em
conta que o § 3o do prefalado artigo 99 determina que “Presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, enquanto que o § 2o do
mencionado dispositivo determina que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade (...)”.
E, examinando o caso dos autos, possível aferir que o
agravante apresentou declaração de hipossuficiência, corroborada pela declaração de
imposto de renda (fls. 80/92), não havendo elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para concessão dos prefalados benefícios, não sendo suficiente apenas
o fato de se tratar o requerente de advogado.
Observe-se, ademais, que os interessados poderão oferecer
impugnação ao estado de hipossuficiência alegado pelo exequente nos termos do artigo 100
do Código de Processo Civil, sendo certo que a própria lei prevê o pagamento de até o
décuplo das custas judiciais como sanção em caso de má-fé (parágrafo único).
Logo, merecem amparo os argumentos apresentados na
minuta para que sejam deferidos ao exequente, ora agravante, os benefícios da justiça
gratuita.
Razões pelas quais, dá-se provimento ao recurso a fim de que
seja reformada a respeitável decisão agravada, nos termos acima aduzidos.
PIVA RODRIGUES
Relator